Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702016-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A. RECORRIDO: INFRAMÉRICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO À PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO CIVIL. TARIFA DE EMBARQUE. IMPOSIÇÃO LEGAL DE ARRECADAÇÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE AJUSTE COM A CONCESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CUSTOS RELATIVOS À ARRECADAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A recorrente alega que a sentença proferida pelo Juízo singular violou a regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ocorrência de impedimento ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 1.1. As circunstâncias fáticas agora em exame não permitem a conclusão a respeito do alegado cerceamento de defesa. 1.2. Em verdade, as alegações articuladas pela recorrente dizem respeito ao inconformismo com os fundamentos expostos na sentença impugnada. 1.3. É perceptível, portanto, que o aludido provimento jurisdicional contém todos os elementos essenciais previstos no art. 489 do Código de Processo Civil. 2. Além disso, é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar os meios probatórios necessários, além de alicerçar suas conclusões de modo motivado, com fundamento no critério da persuasão racional. 2.1. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 3. Nesse sentido, é atribuição do Juízo singular delinear os fatos controvertidos, bem como a definição das provas necessárias à solução do mérito, zelando sempre para que a dilação probatória seja procedida sob o influxo da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir os quesitos considerados impertinentes (art. 470, inc. I, do CPC). 3.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa. 3.2. A propósito, a regra prevista no art. 479 do Código de Processo Civil dispõe que o Juízo sentenciante não está estritamente vinculado à prova pericial elaborada nos autos. 3.3. Com efeito, a prova pericial deve ser apreciada de acordo com a regra prevista no art. 371 do CPC, devendo haver a devida indicação, na sentença, a respeito dos motivos que levaram ao acolhimento, ou não, as conclusões expostas no respectivo laudo. 4. A respeito da suposta ausência de impugnação aos fundamentos da sentença é importante salientar que, à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 4.1. A despeito das alegações articuladas pela recorrida, percebe-se que em suas razões recursais a recorrente rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença e justificou suficientemente os motivos pelos quais entende que o provimento jurisdicional aludido merece ser reformada. 5. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação da demandada, ora recorrida, à restituição dos montantes correspondentes aos custos decorrentes da arrecadação dos valores da tarifa de embarque pela companhia aérea demandante. 6. A análise dos autos evidencia que as sociedades anônimas que atuam no transporte aéreo civil contam com o dever legal de proceder à arrecadação dos valores das tarifas de embarque pagos pelos utentes do aludido serviço, com o subsequente repasse à entidade responsável pela administração do aeroporto respectivo. 6.1. Com a finalidade de serem remuneradas pela aludida atribuição, as companhias aéreas eram ressarcidas em percentual definido com a INFRAERO. 6.2. Ocorre que desde a celebração do negócio jurídico de concessão de serviço público, a recorrente tem efetuado o recolhimento dos montantes correspondentes à aludida tarifa, com o subsequente repasse das quantias à administradora do aeroporto, sem que exista, de fato, o ressarcimento dos valores correspondentes ao custo da arrecadação. 7. Os preceitos normativos que regulam o tema, atualmente, estão previstos na Resolução no 432/2017, art. 19, editada pela ANAC, ao dispor que “as tarifas de embarque serão arrecadadas pelas empresas aéreas, antes do embarque, e recolhidas ao operador do aeródromo, sendo livre a negociação do ressarcimento do custo de arrecadação entre as partes". 8. É perceptível, portanto, que não há qualquer exigência normativa de retenção de quantias decorrentes das tarifas de embarque por parte das administradoras aeroportuárias. No entanto, a agência reguladora manifestou expressamente que as partes podem negociar livremente a esse respeito. 9. A pretensão exercida pela recorrente está amparada na pretensão ao ressarcimento do montante dos custos decorrentes da cobrança dos valores das tarifas aludidas. 10. Diante dos aspectos mencionados, é relevante destacar as diretrizes deontológicas enunciadas pela teoria do fato jurídico, que pode ser aplicada para a solução da controvérsia. 10.1. De acordo com a teoria do fato jurídico, os fatos jurídicos podem ser classificados como: a) fato jurídico stricto sensu (eventos da natureza com repercussão jurídica, sem participação humana), b) ato-fato jurídico, que pode ser real, indenizatório ou caducificante, c) ato ilícito (indenizatório, invalidante ou caducificante), d) ato jurídico lato sensu, que se subdivide em ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico. 11. Percebe-se, assim, que as fontes obrigacionais que podem configurar uma eficácia condenatória ocorrem das hipóteses de negócio jurídico, ato-ilícito e ato-fato indenizatório. 12. Com efeito, as conclusões alinhadas no laudo pericial contábil servem como fundamento para a formação da convicção de que a recorrente tem arcado com gastos expressivos com a arrecadação das tarifas de embarque. 13. A aludida pretensão está fundamentada na existência de um ato-fato jurídico indenizatório, pois a conduta de arrecadação ocasiona sobrecarga financeira à recorrente, ao suportar custos adicionais com a conduta impositiva, o que configura o dever de indenizar (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). 14. À vista das razões articuladas, deve ser prestigiada a pretensão ora exercida pela companhia aérea recorrente em obter o ressarcimento dos montantes aludidos, inclusive para afastar os efeitos da ocorrência de enriquecimento sem causa. 15. Recurso conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes, não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 323 do CPC, sustentando que o acórdão limitou a condenação da Inframérica ao período periciado, ignorando que a obrigação de ressarcir os custos de arrecadação das tarifas aeroportuárias é de trato sucessivo. Defende que a condenação deveria abranger também as parcelas futuras, conforme o dispositivo legal e os princípios da eficiência e economia processual; c) artigos 491, caput, incisos I e II, e 509, incisos I e II, ambos do CPC, asseverando a necessidade de fixar os critérios para incidência de juros e correção monetária no acórdão. Afirma que a omissão teria tornado a decisão ilíquida de forma indevida, contrariando a exigência de sentenças completas e os princípios da celeridade e efetividade processual. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 323, 491, caput, incisos I e II, e 509, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015